Tribunal: STF
Processo: HC 250062
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Caique Costa Barbosa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da inadequação da via eleita. 



    2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento de seu recurso pelo colegiado. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, especialmente na ausência de flagrante ilegalidade. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    6. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência da Quinta Turma do STJ, que veda o revolvimento de matéria fático-probatória em habeas corpus. 



    7. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ." 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, 647-A, 654, § 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC 864.465/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024; STF, HC 225896 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15.05.2023.



    (HC 940.506 AgRg – ministro Daniela Teixeira)



    Pleiteia, em síntese, a fixação do regime inicial diverso do fechado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão a parte impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial. 



    Destaco, no ponto, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Nesse contexto, o paciente foi condenado “como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão”, tendo sido o regime inicial fechado “sopesando negativamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto notadamente a diversidade e a nocividade das drogas apreendidas 792 porções de droga, sendo 731 de “cocaína”, 15 de “crack” e 46 de “maconha””.



    Desse modo, o agravamento do regime prisional em virtude de circunstâncias judiciais negativamente valoradas decorre de disposição expressa de lei, não caracterizando bis in idem, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal.



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente